Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA DOS PATAMARES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação revisional. O caso envolve contrato de financiamento, na modalidade consignada. Nele, discute-se a existência de erro de cálculo e aplicação indevida da taxa de juros avençada contratualmente.
2. Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico.
3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
4. O laudo técnico acostado aos autos não logra êxito em roborar a tese de abusividade na aplicação da taxa de juros no caso concreto, mormente tendo em vista que os cálculos realizados desconsideram as tarifas, produtos e serviços que integram o contrato de financiamento.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial No 973.827/RS; Relator para Acórdão: Ministra Maria Isabel Gallotti; Segunda Seção. 5.1 Precedentes desta Corte: Acórdão 1726062, Relator Desembargador: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível; Acórdão 1723493, Relator Desembargador: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível.
6. Apelação conhecida e desprovida.